Tribunal: TJMT
Processo: 1057217-95.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057217-95.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multa]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ENIO RODRIGUES PACHECO - CPF: 020.211.091-51 (RECORRENTE), FELIPE ALBUES MARTINS - CPF: 711.206.371-04 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO EDIFICIO BELLE VIE RESIDENCE - CNPJ: 21.681.265/0001-72 (RECORRIDO), ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA - CPF: 047.359.311-47 (ADVOGADO), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO VERIFICADA.

ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Demonstrada a omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais, e considerando que o recurso não foi conhecido, segundo o teor do Enunciado 122 do FONAJE, devem ser acolhidos os embargos de declaração para o pronunciamento atinente.

3. Embargos de declaração conhecidos e acolhido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CONDOMINIO DO EDIFICIO BELLE VIE RESIDENCE
em face de acórdão que, à unanimidade, não conheceu do recurso inominado interposto pela ora parte embargada em decorrência da deserção por incompatibilidade com as custas.

Nas razões, sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à fixação de honorários sucumbenciais, motivo pelo qual pleiteia pela fixação.

Tempestividade certificada – id. 244660178.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1057217-95.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ENIO RODRIGUES PACHECO

Polo Passivo

CONDOMINIO DO EDIFICIO BELLE VIE RESIDENCE

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos.

O acórdão embargado está assim ementado:

RECURSO INOMINADO. PREPARO RECURSAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. ERRO NO PAGAMENTO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE APELAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE COM AS CUSTAS DO RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO CONFIGURADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O preparo é um dos pressupostos de admissibilidade recursal.

2. Juntada de guia referente ao recurso de apelação, cujo valor de recolhimento é bem inferior ao das custas do recurso inominado. Deserção configurada.

3. Recurso não conhecido.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou, ainda, suprir omissão encontrada.

Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

De fato, verifica-se a existência de omissão, eis que, não conhecido o recurso, sagrando-se vencida a embargada, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em seu desfavor, nos moldes do Enunciado 122 do FONAJE.

ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

Na mesma linha, a Turma Recursal deste Estado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ENUNCIADO 122 DO FONAJE – ACOLHIMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso, conforme estabelece o Enunciado 122 do FONAJE.

(TJ-MT 10021245120178110004 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 02/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/05/2022)

AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - PREPARO NÃO RECOLHIDO – DESERÇÃO - CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS - ENUNCIADO 122 DO FONAJE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1- Inexistindo comprovação do recolhimento do preparo dentro do prazo de 48 horas estabelecido no § 1º do artigo 42 da Lei nº 9.099/95, o recurso não deve ser conhecido, sendo possível a condenação em custas e honorários, conforme previsto no Enunciado 122 do FONAJE. 2- Nega-se provimento ao agravo interno visando reformar decisão monocrática que foi prolatada em conformidade com o entendimento desta e. Turma Recursal Única.

(TJ-MT 10073837920188110040 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 22/06/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/06/2021)

Em face do exposto
, CONHEÇO
e
ACOLHO
os embargos opostos para arbitrar honorários advocatícios em 15 (quinze) por cento sobre o valor da causa.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024